Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. RECURSAL. PRELIMINAR. CONTRATO. PARTICIPAÇÃO. INVESTIMENTO. INVESTIDOR-ANJO. RESOLUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em ação de resolução cumulada com pedido de cobrança que acolheu o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a natureza jurídica do negócio jurídico firmado entre as partes; ii) a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato.
3. O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Não se verifica a violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença.
5. Os aportes de capital para o fomento da atividade empresarial na condição de investidor-anjo são regulamentados pelo art. 61 e seguintes da Lei Complementar n. 123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte). O investidor-anjo não é considerado sócio, tampouco possui direito à gerência ou ao voto na administração da empresa, porém tem direito ao recebimento de remuneração pelos seus aportes, nos termos do art. 61-A, da Lei Complementar n. 123/2006.
6. As disposições do Decreto n. 22.626/1993 (Lei de Usura) são inaplicáveis às taxas de juros e aos encargos cobrados nas operações realizadas por instituições privadas que integrem o Sistema Financeiro Nacional. Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal.
7. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.
8. O negócio jurídico atende aos planos da existência e da validade e não há fundamento jurídico para desconsiderar as obrigações firmadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte impugna os fundamentos da sentença. 2. As disposições do Decreto n. 22.626/1993 (Lei de Usura) são inaplicáveis às taxas de juros e aos encargos cobrados nas operações realizadas por instituições privadas que integrem o Sistema Financeiro Nacional. Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal. 3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. 4. O negócio jurídico atende aos planos da existência e da validade e não há fundamento jurídico para desconsiderar as obrigações firmadas.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 592; LC no 123/2006, art. 61-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 596/STF.